Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Vistos etc. Dispenso o d. Juiz do conhecimento de prestar as informações de praxe, por entender que, no caso concreto, a instrução se revela suficiente. Sendo assim, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.